Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.

2. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração desprovidos.